Tribunal: TJDFT
Processo: 0730334-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (DOUTORADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 12, § 3o, DA LEI No 5.105/2013. ART. 161, § 2o C/C 165, V, "b”, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrido, de realizar o desconto de valores em sua remuneração a título de reposição ao erário de verba recebida supostamente de forma irregular (adicional de insalubridade). Em suas razões recursais, afirma que o recebimento não foi legítimo e que estava afastada do cargo para estudo (Doutorado), com remuneração, o que se considera para todos os efeitos efetivo exercício do cargo. Afirma ainda que recebeu os valores de boa-fé e que não era possível constatar eventual pagamento indevido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem. Nesse sentido, como forma de robustecer o entendimento aqui exposto, ressalto que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a criação do Enunciado de Súmula 32, que dispõe que: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”
IV. Não obstante, o art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Assim, em que pese o adicional de insalubridade ter inequívoca natureza "propter laborem", o art. 165, V, "b", da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
V. Portanto, o recebimento do adicional de insalubridade pela autora recorrente durante o período em que permaneceu afastada para estudo, com remuneração, não se mostra ilícito, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento ao erário.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar qualquer desconto na remuneração da autora a título de ressarcimento ao erário de adicional de insalubridade correspondente ao período de junho de 2019 a 02 de abril de 2021.
VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.